Tribunal: TJMT
Processo: 1017571-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto em favor de ARNALDO OLIVEIRA PEREIRA, acusado da prática, em tese, do crime capitulado no art. 121, §2o, II e IV, CP. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Nova Monte Verde/MT –MT.
Em suma, o Impetrante explica que o paciente está preso, preventivamente, para a garantia da ordem pública, mas que a ordem judicial é desprovida de fundamentação idônea e concreta.
Invoca os bons predicados do Paciente (residência fixa, arrimo de família, primário) e diz que além de excepcional, a prisão poderia ser substituída por qualquer outra medida cautelar alternativa.
Sugere o monitoramento eletrônico e pede a concessão in limine da ordem, para que seja revogada a preventiva, com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares Diversas (art. 319, CPP).
No entanto, dos elementos que instruem os autos, a priori, não cabe falar que a decisão objurgada padece de fundamentação idônea, haja vista que a prisão preventiva está decretada para garantia da ordem pública, em especial a gravidade do delito cometido no pequeno Distrito de Japuranã, em Nova Bandeirantes/MT, gerando, aparentemente, certa inquietação popular e abalo na paz social.
Se não bastasse, há informações nos autos de que o paciente responde a outra ação penal, por outro crime de homicídio qualificado, em trâmite na cidade de Sorriso/MT (autos de código 46479).
Tais fatos (gravidade do delito e periculosidade social), me fazem crer, ao menos neste exame prematuro, que a prisão preventiva não se apresenta desproporcional e muito menos desfundamentada, havendo evidente necessidade de se garantir a ordem púbica, tal como afirmado pelo Juiz a quo.
A respeito, destaco recente julgado do STJ, em caso similar:
“(...). 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu possui registros criminais anteriores, dentre os quais, outro delito contra a vida. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 4. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu está sendo acusado (...) de agredir a vítima (...) em via pública e ainda desferir cinco tiros contra ela (...).A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. (...).” (AgRg no HC 687.152/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)
E nem se diga que o paciente ainda não tem possui condenação com trânsito em julgado. Sobre isso, este e. TJMT tem entendimento sumulado no sentido de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Também do STJ:
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, (...) logo, o presente não se trata de caso isolado na vida do flagrado", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (STJ - AgRg no RHC 131.371/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)
No mais, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, registro que eventuais as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).
Outrossim, no concernente à necessidade e à adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escore na imperiosidade de se garantir a ordem pública, exatamente o que ocorre no caso dos autos. Vide: (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
De qualquer forma, a priori e sem prejuízo de mudança deste entendimento, vejo, por ora, que a decisão invectivada não se apresenta teratológica e a liminar, nos moldes em que delineada, imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, em obediência ao princípio da colegialidade, que eventual deficiência na motivação expendida seja apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator